Tribunal: TJBA
Processo: 8139046-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139046-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA MOREIRA, MARIA LETICIA ALVES REGO COELHO, FLAVIA FAGUNDES REGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Villa Bahia Empreendimentos Turísticos Ltda., com fundamento no art. 1.022, I, II e III, do CPC, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA que, ao julgar apelação do Ministério Público do Estado da Bahia, deu-lhe parcial provimento para reconhecer o dano moral coletivo e fixar indenização de R$ 20.000,00 ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor, diante do descumprimento de normas técnicas de segurança contra incêndio em estabelecimento hoteleiro.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer o dano moral coletivo, mesmo após alegação de regularização das pendências apontadas pelo Corpo de Bombeiros e da existência de provas supostamente desconsideradas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem meio idôneo para reexame de valoração da prova.

O acórdão impugnado analisou expressamente os fundamentos jurídicos e probatórios, destacando o risco grave e injustificável imposto aos consumidores e a violação às normas técnicas de segurança previstas na legislação estadual.

A tese do dano moral coletivo in re ipsa foi reconhecida com base em jurisprudência consolidada do STJ, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada.

A argumentação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo.

Embargos de declaração rejeitados

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8139046-78.2022.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
e
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA